Tribunal: TJDFT
Processo: 0703122-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703122-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO EUFRAZIO PEIXOTO DE BRITO AGRAVADO: GILDOMAR GONCALVES RIBEIRO, NATALIA ANDRADE RIBEIRO, HELOISA HELENA DUARTE PIMENTEL, KENYO RORIZ MEIRELES, LUCIA CRISTINA PIMENTEL MIRANDA, PAULO CESAR DUARTE PIMENTEL, FERNANDO ANTONIO DUARTE PIMENTEL, ZENEIDE ARAGAO FARAGE, SORAIA FARAJ VIEIRA, JOAO DO CARMO VIEIRA, NADIA FARAJ, LEILA FARAJ, JAMILE FARAJ D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Competência - Conhecimento - Competência Territorial - Forum Rei Sitae - Questão Controvertida - Perigo de Dano - Deferimento do Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo Eufrazio Peixoto de Brito contra Decisão Interlocutória a qual determinou a redistribuição do feito para o local no qual situado o objeto da causa de pedir (imóvel), alegando a qualidade real da ação ajuizada. O agravante sustenta a ocorrência de ação com obrigação pessoal, razão pela qual o feito pode ser mantido na Circunscrição Judiciária de Brasília. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão do efeito suspensivo devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presentes requisitos, neste juízo de delibação, suficientes à concessão da medida. Com efeito, tenho restrições quanto ao ajuizamento sem bases concretas de ações na Justiça do Distrito Federal, porquanto, dada a celeridade, há uma evidente preferência pela manutenção dos feitos nesta Justiça. Entretanto, o caso dos autos tem peculiaridades e estofo jurídico no Acórdão 1168705 suficiente para evitar a imediata remessa dos autos à Comarca de situação do imóvel, até maior discussão, pelo Colegiado, das razões recursais. A ida e vinda de autos poderá ser muito mais custosa em termos de economia processual e racionalidade do funcionamento da máquina judiciária. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e SUSPENDO a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem para manter os autos em tramitação sob sua jurisdição, até final julgamento deste recurso. Aos agravados. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, terça-feira, 16 de fevereiro de 2021, às 16h48min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator